Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751734-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Adélia Dias Alves Impetrada: Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adelia Dias Alves contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78805263 este Relator deferiu o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que providenciasse, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o início do tratamento oncológico indicado à impetrante, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal. Após sucessivas alegações, articuladas pela parte impetrante, a respeito do descumprimento da mencionada ordem judicial, a derradeira decisão monocrática proferida por este Relator, de modo claro, congruente e sem qualquer margem para interpretação, determinou o seguinte: “(...) diante da necessidade de assegurar a eficácia do provimento jurisdicional deferido em favor da impetrante, bem como em razão da inquestionável urgência em relação ao início tratamento oncológico indicado, à autoridade impetrada para que comprove, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o início do tratamento oncológico indicado à impetrante, preferencialmente na rede pública de saúde. No caso de não ser viável a efetivação do início do tratamento oncológico na rede pública de saúde, em outra unidade hospitalar aparelhada com os equipamentos compatíveis com o procedimento necessário, o Distrito Federal deverá promover o seu custeio na rede suplementar de saúde, dentro do mesmo prazo anteriormente fixado. Desde logo majoro a multa cominatória para o montante de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo das consequências indicadas na decisão monocrática referida no Id. 78805263.” (Grifos constantes no origina) Expirado o prazo assinalado (Id. 79514442) sobreveio nova manifestação, por parte da impetrante, no sentido de que a primeira sessão referente ao tratamento por meio de radioterapia determinado por este Relator, a ser efetuado no Instituto de Radioterapia de Taguatinga, foi agendado somente para o dia 26 de dezembro de 2025, ou seja, daqui a 10 (dez) dias. Argumenta ainda que, como afirmado anteriormente nos autos e devidamente reconhecido nos atos decisórios proferidos por este Relator, o quadro de saúde da impetrante é extremamente grave e exige cuidados imediatos, havendo, inclusive, risco de óbito, sendo inviável aguardar o início do tratamento necessário até a data designada, razão pela qual requer a sua antecipação (Id. 79529169). É a breve exposição. Decido. Em relação ao requerimento ora formulado pela impetrante é necessário ressaltar inicialmente que a designação, pela autoridade impetrada, do início do tratamento oncológico determinado apenas para o dia 26 de dezembro de 2025 contraria, de modo direto, manifesto e injustificável, a decisão monocrática referida no Id. 79420203. Com efeito, no mencionado ato decisório, proferido aos 11 de dezembro de 2025, constou, de modo expresso, que o início do tratamento oncológico indicado à impetrante deveria ocorrer no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, preferencialmente na rede pública de saúde ou, caso não fosse viável, na rede suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal, dentro do mesmo prazo anteriormente fixado. Em verdade, embora a primeira decisão monocrática proferida por este Relator no dia 25 de novembro de 2025 tenha assinalado o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para o início do tratamento oncológico indicado à impetrante, as sessões de radioterapia necessárias ainda não começaram. É elementar que a designação da primeira sessão de radioterapia para o dia 26 de dezembro de 2025, não atende aos comandos judiciais dirigidos à autoridade impetrada. Diante desse cenário, considerando a necessidade de assegurar a eficácia do provimento jurisdicional deferido em favor da impetrante, bem como diante da inquestionável urgência em relação ao início tratamento oncológico indicado, reiteradamente reconhecida no curso do presente processo, determino: a) à autoridade impetrada, que deve ser intimada pessoalmente, com urgência, a respeito da presente decisão, para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, comprove o início do tratamento oncológico indicado à impetrante, preferencialmente na rede pública de saúde, e, caso não seja viável a sua efetivação na rede pública de saúde, em outra unidade hospitalar integrante da rede suplementar de saúde, a ser custeado pelo Distrito Federal, dentro do mesmo prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas; b) à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que, assim que transcorra em sua integralidade o prazo de 24 (vinte e quatro) horas agora fixado, expeça o necessário mandado de verificação, para que sejam apuradas as eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e definição do alcance da multa em questão; e c) à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que, após o cumprimento da diligência mencionada no item anterior, promova a remessa dos autos do presente processo ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator